Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011436-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - CPF: 063.143.781-92 (PACIENTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 034.895.172-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER BENTO DE MELO - CPF: 073.156.261-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNATHAN GARCIA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAL MALTAS DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. DETERMINOU QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA O COMPETENTE ALVARA DE SOLTURA CLAUSULADO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

ART. 121, § 2o, I E IV C/C. ART. 73, DO CP (1o FATO) E ART. 2o, §2o, DA LEI

N. 12.850/13 (2o FATO) C/C ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP –

OCORRÊNCIA DOS FATOS EM 28/04/2018, COM A PRIMEIRA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 11/01/2019, ESTA, REVOGADA EM 17/01/20219, VEZ QUE NÃO CONCLUÍDO O INQUÉRITO POLICIAL NO PRAZO LEGAL – NOVA PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA, POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 20/04/2021 – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO EM DE 25/04/2021–

REVOGAÇÃO DA PRISÃO REQUESTADA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP–CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA – CARACTERIZAÇÃO – SUPOSTA

CONDUTA DELITIVA PRATICADA HÁ MAIS DE 03 ANOS – PRECEDENTE DO STJ [HC 214921]– EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – JULGADO DO TJMT [HC No0001879-84.2017.8.11.0092] –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Com suporte nos precedentes do C. STJ, os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta. Destarte:“[...] 2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA – 6a T – unânime – Rel. Min. Nefi Cordeiro – DJe 25/3/2015

Diante dos fatos evidenciados, bem como, das condições do denunciado, afigura-se desnecessária a prisão preventiva decretada ao paciente, impondo-se a concessão parcial da ordem de habeas corpus, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art.

5o, LXVIII, da constituição Federal, nos artigos 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, em benefício de
WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se dos autos, que o paciente junto a outros corréus, fora denunciado em 19 de abril de 2021 no bojo da Ação Penal no. 1005504-10.2021.8.11.0015, como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c. art. 73, todos do Código Penal (1o fato) e art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/13 (2o fato), ambos c/c. artigo 29 e na forma do art. 69, do Código Penal, em desfavor de
Josival Maltas dos Santos
, fato, em tese,

ocorrido em 28 de abril de 2018.

Aduz o impetrante, que o Ministério Público pugnou pela representação da decretação da prisão preventiva do paciente, de modo que: “
no dia 20.04.2021, ou seja, após 3 (três) anos do fato, o juízo singular, acolhendo pleito ministerial, recebeu a denúncia e decretou a preventiva do Paciente - o qual, diga-se, vinha desde o início respondendo a ação penal em liberdade-, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, resguardar a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.
”(Sic.)

Ressalta, a ausência de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva pugnando pela revogação do decreto prisional, porquanto, sob sua ótica, restam ausentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Requer assim, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Informa ainda, que a presente medida se faz necessária, pois

o paciente está segregado e sofrendo com as mazelas que a prisão impõe àquele que nela é mantido, logo evidenciado o fumus
boni iuris
e
periculum in mora
necessária a concessão da ordem. Ademais, sustenta que segregação cautelar está causando e continuará a causar profundos e irreparáveis prejuízos ao beneficiário, jovem com 22 (vinte e dois) anos de idade.

Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como, consubstanciado no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 92532982, 92532983, 92532997, 9253299, 92545951, 92541953, 92541954)

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal, Exmo. Des. Luiz Ferreira Da Silva (Id. 93030487), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 93497468 a 93497470, 93497472 a 93497474, 93497476, 93497477, 93497479 e 93497480)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.93777465)

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ART. 73, DO CÓDIGO PENAL (1o FATO) E ART. 2o, §2o, DA LEI N. 12.850/13 (2o FATO) C/C ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, CONSUBSTANCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – CONTUMÁCIA DELITIVA EVIDENCIADA IMPONDO A MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ARGUMENTO INSUBSISTENTE – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO – INVIÁVEL, COM EFEITO, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de
WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Para a adequada análise do feito, transcrevo, primeiramente, as informações prestadas pela autoridade coatora,
in verbis
: (Id.93497468)

“[...]Durante a investigação dos fatos imputados ao paciente, em acolhimento à representação da Autoridade Policial, fora decretada a sua prisão preventiva em 11/01/2019, a qual fora revogada na data de 17/01/20219, a fim de evitar constrangimento ilegal, uma vez que a informação do cumprimento do mandado de prisão não aportou à respectiva medida cautelar, não tendo sido concluído o inquérito policial no prazo legal.

Concluído o inquérito em 09/04/2021,
a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos corréus Alexander e Ariel,
tendo o Ministério Público oferecido denuncia em desfavor do paciente Weverton Henrique Lopes dos Santos
e dos corréus Johnathan Garcia dos Santos, Ariel Conceição de Souza, Alexander Bento de Melo como incursos nas disposições do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 73, todos do Código Penal (1o FATO), e artigo 2o, § 2o, da Lei Nacional no 12.850/13 (2o FATO) , ambos c/c artigo 29 e na forma do art. 69, do Código Penal, representando o Parquet, também pela prisão do corréu Johnathan.

Recebida a denúncia na data de 20/04/2021, em acolhimento às representações supramencionadas, fora decretada a prisão preventiva do paciente e dos corréus, visando garantir a ordem pública, resguardar a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.

No tocante aos fundamentos pelos quais fora decretada a prisão preventiva do paciente, verifica-se que estes não provêm de simples abstrações, suposições ou presunções, s.m.j., tendo sido, inclusive, devidamente delineados na decisão que a decretou, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito, extraído do referido decisum:

(...) No caso concreto, observo que a soma das penas máximas previstas nos preceitos secundários dos delitos, em tese, cometidos pelos denunciados, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima. (...) Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende das provas produzidas em sede de inquérito policial, razão pela qual, inclusive, foi recebida a presente denúncia. No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam: garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. A ordem pública está abalada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime e pelo risco de reiteração delitiva verificado mediante os seus registros criminais anteriores dos denunciados. Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos denunciados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime de homicídio foi praticado impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública. Nesse sentido, segundo consta dos autos, os denunciados possuem envolvimento com organização criminosa atuante nesta região, denominada Comando Vermelho, tendo a morte da vítima ocorrido, embora com erro da execução, em razão de a vítima virtual ter alegado ser integrante de facção criminosa rival, denominada PCC, o que demonstra a periculosidade acentuada dos denunciados. De mais a mais, denota-se que todos os denunciados possuem outros registros criminais, demonstrando que não se trata de um fato isolado em suas vidas. Nesse ponto, importante consignar que quanto ao denunciado Ariel Conceição de Souza, embora, por ora, não tenha sido localizado nenhum registro formal, ele mesmo afirmou, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial, que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas. No que diz respeito ao resguardo da conveniência da instrução processual, ressai dos autos que os denunciados estariam intimidando testemunhas e, até mesmo, os próprios corréus, tornando-se a segregação necessária para a lisura da instrução criminal e garantia do regular trâmite do processo, impedindo que os acusados venham a obstar a captação das provas a respeito dos fatos. Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, verifica-se que, após a prisão de Johnathan e Romário, Ariel se evadiu do distrito da culpa, bem como que o acusado Alexander permaneceu em local incerto e não sabido até ser preso em flagrante recentemente, oportunidade em que foi dado o cumprimento do mandado de prisão outrora expedido nestes autos. Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos denunciados preventivamente. Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu supostos autores, de modo que, a decretação da contrição cautelar é medida de rigor. (...)

Em relação à alegação defensiva de falta de contemporaneidade, veja-se que os fundamentos da prisão mantiveram-se presentes desde a primeira decretação da prisão, a qual somente foi revogada diante do excesso de prazo para conclusão da investigação à época.

O mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente fora devidamente cumprido na data de 25/05/2021, tendo sido realizada audiência de custódia (27/05/2021).

Devidamente citado em 29/05/2021, o acusado informou possuir advogado constituído, no entanto, até o momento, não aportou aos autos procuração ad judicia ou resposta à acusação em seu favor, tendo a Defensoria Pública se manifestado no sentido de não apresentação a resposta à acusação em favor do paciente, em razão da informação prestada de que ele já possuía advogado.

Após o cumprimento da citação do último corréu, realizada por meio de carta precatória, não obstante este e o paciente tivessem informado, no ato de suas citações, possuírem advogados constituídos, diante do decurso do prazo in albis para apresentação da resposta à acusação, determinou-se a intimação da Defensoria Pública para prosseguir no patrocínio da defesa deles, aguardando o feito a referida manifestação.

Por oportuno, encaminho cópias da: a) decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na fase inquisitorial; b) decisão que revogou a prisão preventiva do paciente na fase inquisitorial; c) denúncia oferecida pelo Ministério Público; d) recebimento da denúncia; e) cumprimento do mandado de prisão do paciente; f) ata da audiência de custódia; g) citação do paciente; h) manifestação da Defensoria Pública mencionada alhures; g) decisão proferida em 30/06/2021.[...]”

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi prolatada sob os seguintes fundamento,
ipsis litteris
: (Id.93497473)

“[...]Vistos, Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando os denunciados JOHNATHAN GARCIA DOS SANTOS, vulgo “Cabeção”, ARIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA, ALEXANDER BENTO DE MELO, vulgo “Cabeça” ou “Cabecinha” e WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, vulgo “Henrique” ou “Henriquinho”, como incursos nas disposições do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 73, todos do Código Penal (1o FATO), e artigo 2o, § 2o, da Lei Nacional no 12.850/13 (2o FATO), ambos c/c artigo 29 e na forma do art. 69, do Código Penal, com os efeitos da hediondez estabelecidos na Lei Nacional no 8.072/90.

Citem-se os acusados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 406 do Código de Processo Penal, consignando-se nos mandados que o oficial de justiça deverá indagar aos acusados se estes possuem condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, informá-los-á de que serão assistidos pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito) (art. 406, §§ 2o e 3o do CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações.

Proceda-se a retificação da autuação dos autos como ação penal e do polo passivo, bem como a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de onde se originou o inquérito policial, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos art. 397, inciso I da CNGC.

No tocante ao requerido pelo Ministério Público no item “2” da cota de oferecimento da denúncia, junte-se a certidão de antecedentes criminais dos denunciados, extraída do Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção (SIAP).

Ainda, atendendo ao requerimento ministerial, no ato da citação, cientifiquem-se os denunciados sobre a possibilidade de, em caso de sentença condenatória, fixar-se valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos familiares do ofendido, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Em tempo, passo a analisar o pedido de decretação da prisão dos denunciados:

Inicialmente, verifica-se que o denunciado Alexander Bento foi preso temporariamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo o mandado de prisão sido cumprido na data de 13/03/2021.

Considerando o transcurso do prazo, caso o mencionado réu já não tenha sido colocado em liberdade, em relação a estes fatos, é de rigor o relaxamento de sua prisão.

Nesse sentido, a prisão temporária possui tempo certo e determinado e, não tendo sido convertida em preventiva ou não havendo decisão de prorrogação dentro do seu prazo de validade, deve ser o custodiado liberado imediatamente ao fim do período estipulado, o que deve ser realizado pelos responsável do estabelecimento onde ele se encontra segregado, independentemente de decisão judicial.

De outra banda, tenho que o pedido da Autoridade Policial, ratificado pelo Ministério Público, merece prosperar. Senão, vejamos:

Para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

No caso concreto, observo que a soma das penas máximas previstas nos preceitos secundários dos delitos, em tese, cometidos pelos denunciados, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende das provas produzidas em sede de inquérito policial, razão pela qual, inclusive, foi recebida a presente denúncia.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam: garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

A ordem pública está abalada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime e pelo risco de reiteração delitiva verificado mediante os seus registros criminais anteriores dos denunciados.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos denunciados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime de homicídio foi praticado impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Nesse sentido, segundo consta dos autos, os denunciados possuem envolvimento com organização criminosa atuante nesta região, denominada Comando Vermelho, tendo a morte da vítima ocorrido, embora com erro da execução, em razão de a vítima virtual ter alegado ser integrante de facção criminosa rival, denominada PCC, o que demonstra a periculosidade acentuada dos denunciados.

De mais a mais, denota-se que todos os denunciados possuem outros registros criminais, demonstrando que não se trata de um fato isolado em suas vidas [1].

Nesse ponto, importante consignar que quanto ao denunciado Ariel Conceição de Souza, embora, por ora, não tenha sido localizado nenhum registro formal, ele mesmo afirmou, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial, que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

No que diz respeito ao resguardo da conveniência da instrução processual, ressai dos autos que os denunciados estariam intimidando testemunhas e, até mesmo, os próprios corréus, tornando-se a segregação necessária para a lisura da instrução criminal e garantia do regular trâmite do processo, impedindo que os acusados venham a obstar a captação das provas a respeito dos fatos.

Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, verifica-se que, após a prisão de Johnathan e Romário, Ariel se evadiu do distrito da culpa, bem como que o acusado Alexander permaneceu em local incerto e não sabido até ser preso em flagrante recentemente, oportunidade em que foi dado o cumprimento do mandado de prisão outrora expedido nestes autos.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos denunciados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu supostos autores, de modo que, a decretação da contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, RELAXO A PRISÃO TEMPORÁRIA do denunciado ALEXANDER BENTO DE MELO, caso não tenha sido colocado em liberdade em relação ao mandado de prisão temporária no 0015968-18.2018.8.11.0015.01.005-22, diante do fim do prazo de sua validade, sem prorrogação ou conversão em preventiva, bem como DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados JOHNATHAN GARCIA DOS SANTOS, ARIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA, ALEXANDER BENTO DE MELO e WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, resguardar a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.

Expeçam-se os competentes mandados de prisão preventiva, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.[...]”

Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

A doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Ed. Juspodvim, 8a Edição, revista atualizada e ampliada, pág.1063, dispõe que:

“[...]Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso o que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis). É dentro desse contexto que deve ser compreendida, portanto, a parte final do art. 312, §2o, incluído pela Lei n. 13.964/19, segundo o qual a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.[...]”

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da liberdade ao paciente.

Isso porque,
o delito teria sido praticado, em tese, pelo paciente e outros corréus, em 28 de abril de 2018, sendo decretada a sua prisão preventiva em 11 de janeiro de 2019, a qual fora revogada na data de 17 de janeiro de 2019, a fim de evitar constrangimento ilegal, vez que não concluído o inquérito policial no prazo legal.

Contudo, concluídas as investigações em 09 de abril de 2021, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e corréus, tendo o Ministério Público oferecido denúncia como incursos nas disposições do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c. art. 73, todos do Código Penal (1o FATO) e art. 2o, § 2o, da Lei Nacional no 12.850/13 (2o FATO), ambos c/c art. 29 e na forma do art. 69, do Código Penal, e em desfavor do beneficiário.

Recebida a denúncia, fora decretada a prisão preventiva do paciente em 20 de abril de 2021
,

com o mandado de prisão preventiva em seu desfavor devidamente cumprido em de 25 de maio de 2021 com audiência de custódia realizada em 27 de maio de 2021, portanto,
cerca de 03 anos após a suposta prática delitiva
, o que
enfraquece
a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar.

A respeito do tema, a jurisprudência da Corte Superior assegura que a decretação superveniente da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar.

Destarte
, “A decretação superveniente da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar” (STJ, HC 500.069/SP
e
HC 119.533/ES - Relator: MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 27.5.2019).

E ainda:

“[...] 2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA – 6a T – unânime – Rel. Min. Nefi Cordeiro – DJe 25/3/2015; HC n. 318702/MG – 5a T – unânime – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJe 13/10/2015. 3. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para a soltura do recorrente, sem prejuízo de nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente por fatos novos.
” (RHC n. 76.405/AL, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 29/11/2016,

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA ORDENADA APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Embora as instâncias ordinárias tenham invocado elementos concretos dos autos ensejadores, em princípio, da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, constata-se que a prisão preventiva foi decretada após mais de três anos do suposto cometimento dos ilícitos, sendo certo que não consta dos autos nenhuma notícia de que o paciente, nesse interregno, tenha voltado a delinquir, ameaçado a ordem pública ou causado qualquer embaraço à instrução criminal, pelo que ausente o periculum libertatis, que justifica a aplicação da medida cautelar. 2. Ordem concedida.” (HC 203.948/SC, Rel. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6T, Dje de 21.3.2012)

Sopesado o decurso do tempo entre o fato criminoso e o ato constritivo, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da segregação cautelar no ordenamento jurídico pátrio.

Convém registrar que o fato de o paciente registrar ações penais em seu desfavor (Ação Penal no 18655-65.2018.811.0015 –

art. 14 e 16,
caput
e parágrafo único, inc. III da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.072/90, cuja prisão foi revogada em 07/01/2020 e ação penal em trâmite no 215-84.2019.811.0015 –

art.14,
caput
e art.16, parágrafo único, inc. IV, ambos da Lei no 10.826/03) não justificam a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos deste processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] é firme em assinalar que "
a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal
" (RHC n. 47.588/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 4/8/2014).

Ademais, é o teor do julgado deste Eg. Tribunal:

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018)

Nesta linha intelectiva, diante das peculiaridades da causa, em que o paciente permaneceu em liberdade pelo longo lapso temporal, não identifico, apesar da fundamentação do decreto prisional, a subsistência da cautelaridade da prisão, de modo que constato como razoável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de
WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]:

1)

Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)

Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)

Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)

Submeter-se ao sistema de
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar no imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Expeça-se,
o Juízo singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021